Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702440-37.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JUAREZ CAIXETA ALVES RECORRIDO: JULIO CESAR MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução n. 313 do CNJ e a Portaria Conjunta n. 33/2020 do TJDFT determinaram a suspensão, e não interrupção, dos prazos processuais, de modo que, finda a suspensão em 30.4.2020, foram restituídos às partes por tempo igual ao que faltava para sua complementação, conforme determina o artigo 221 do CPC. 2. O princípio institucional da unidade, previsto no artigo 3o da Lei Complementar n. 80/94, preceitua que a Defensoria Pública é “instituição una, cuja atuação não suporta divisões ou separações de competência” (2011.01.1.1965549APC, Relator: Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, DJe: 27.9.2012) 3. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 4. Constatado que o embargante não figura como parte nos autos do processo em que foi determinado o ato constritivo que recaiu sobre o seu patrimônio, inquestionável a idoneidade técnico-jurídica dos embargos de terceiro (interesse-adequação). 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 183, caput, e § 1o, 186, caput, e § 1o, ambos do CPC, e 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, sustentando que a defesa apresentada é tempestiva. Pondera que a Defensoria Pública atua em inúmeros processos, de modo que a ciência dada por um defensor, durante período de férias do titular, pressupõe a ciência da existência do feito por este, mas impossibilita o exercício do nobre munus publico, em especial na hipótese em comento, em que o magistrado despacha após longo período e considera que não houve qualquer alteração na fruição do prazo de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 183, caput, e § 1o, 186, caput, e § 1o, ambos do CPC, e 89, inciso I, da Lei Complementar 80/94, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘não se pode exigir que a intimação de Defensor Público tenha de ser feita por meio de mandado na pessoa do mesmo oficiante na causa. Mostra-se razoável proceder à inequívoca ciência da Instituição da Defensoria Pública, por intermédio de ofício ou mesmo de mandado, devidamente recebido, restando a ela o dever de organizar, com a presteza e a precisão devidas, a atuação de seus membros. A ocorrência de eventuais substituições no patrocínio do réu não implica nulidade, incidindo sobre a espécie o princípio da indivisibilidade (HC 24.683/RS, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 7/3/05)’ (HC-304.957/SC, Relator Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 6/5/2015)” (HC 425.490/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/4/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1702063/MG (Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/5/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016